Tribunal: TJMT
Processo: 1020708-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020708-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO), VALDECIR CHESSA - CPF: 045.244.361-03 (AGRAVANTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), ADRIANA FATIMA DA PAIXAO CHESSA - CPF: 061.833.861-62 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 053.051.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. GUARDA E ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALTERAÇÃO PARA GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de evidência para decretar o divórcio, fixar a guarda unilateral de filho menor em favor da genitora e alimentos provisórios no valor de um salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há elementos para alterar a guarda unilateral do menor para compartilhada;

(
ii
) avaliar a necessidade de redução dos alimentos provisórios de um salário-mínimo para R$ 500,00.

III. Razões de decidir

3. A guarda compartilhada é a regra geral, conforme o art. 1.583, § 2º, do CC/2002, sendo afastada apenas mediante desinteresse expresso ou incapacidade de um dos genitores. No caso, ambos os pais demonstram aptidão e interesse, não havendo elementos desabonadores para nenhum deles. A residência base foi mantida com a genitora, assegurando o melhor interesse da criança.

4. Quanto aos alimentos provisórios, o valor fixado está adequado às necessidades do menor e à capacidade contributiva do genitor, demonstrada por sua renda superior a R$ 5.000,00 mensais. Não foram apresentados elementos suficientes para justificar a redução, devendo ser mantido o valor arbitrado até eventual reanálise após dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para estabelecer a guarda compartilhada do menor entre ambos os genitores, com residência base no lar materno, mantendo-se o valor dos alimentos provisórios fixados na decisão agravada.

Tese de julgamento:

A guarda compartilhada deve ser assegurada como regra, salvo desinteresse ou incapacidade de um dos genitores, respeitando o melhor interesse do menor.

A redução de alimentos provisórios requer prova inequívoca da impossibilidade do alimentante, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 229; CC/2002,
arts
. 1.583, § 2º, e 1.694, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.617.692, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 10/05/2017; TJMT, AI 1016186-98.2023.811.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 01/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDECIR CHESSA
contra decisão proferida pelo Dr.
Laio
Portes
Sthel
, Juiz Substituto da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
,
que,
nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens,
Guarda,
Alimentos, Alimentos Provisórios e Danos Morais, com Pedido Liminar de Averbação da Certidão de Casamento n. 1000330-69.2024.8.11.0094, ajuizada por
ADRIANA FÁTIMA DA PAIXÃO CHESSA
, deferiu o pedido de tutela de evidência para decretação do divórcio, fixou a guarda unilateral do filho menor em favor da Genitora/Agravada e estabeleceu alimentos provisórios no valor de um salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias (ID. 161348496, na origem).

Em suas razões recursais, o
A
gravante alega, em síntese, que a decisão atacada foi proferida sem a realização de estudo psicossocial prévio e audiência de conciliação/mediação, conforme disposto nos
arts
. 334 e 695 do CPC, o que teria acarretado um julgamento precipitado, sem a devida análise das reais condições das partes envolvidas, pugnando pela concessão de efeito ativo e suspensivo ao recurso para que a guarda unilateral seja alterada para compartilhada e os alimentos provisórios sejam reduzidos para R$ 500,00, valor que estaria mais
alinhado com sua atual capacidade financeira
(ID. 229660679).

O pedido de concessão de efeito ativo com atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi por mim indeferido no ID. 232081671.

Intimada, a parte Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 238138198.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo parcial provimento do recurso,
“tão somente para que seja fixada a guarda compartilhada em favor de ambos os genitores”
(ID. 245555179).

Recurso tempestivo e
isento de preparo (ID. 232300684)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
agravante
VALDECIR CHESSA
pretende seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, de modo a converter a guarda unilateral provisória do filho menor em guarda compartilhada entre ambos os genitores, bem como reduzir o valor dos alimentos provisórios de um salário-mínimo para o montante de
R$ 500,00 montante
que alega se ajustar a sua capacidade financeira atual
.

Do cotejo dos autos,
contudo, constato que o agravo de instrumento deve
ser

provido
apenas em parte
,
em relação à guarda do infante
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, no que
pertine
:

“(...) No mais, a presente lide ainda trata de pretensão de fixação de alimentos e regulamentação de guarda e direito de convivência, partilha de bens e indenização por danos morais.

Em resguardo aos princípios da celeridade e economia processual, é certo que inexiste óbice à cumulação de tais pedidos, contanto que seja adotado o procedimento comum, nos termos do art. 327, § 2º, do diploma processualista.

Como a adoção do procedimento comum não prejudica o emprego das técnicas processuais diferenciadas do procedimento especial, atento ao disposto no art. 1.694 do Código Civil e levando em consideração o fato de que o sustento dos filhos incumbe aos pais, os parâmetros ordinariamente observados pela jurisprudência e o caráter provisório da capacidade financeira do genitor que, recentemente passou a exercer o cargo comissionado de secretário municipal,
arbitro os alimentos provisórios no valor de
1
(um) salário mínimo nacional, correspondentes a R$ 1.412, 00 (mil quatrocentos e doze reais), mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias devidamente comprovadas
(despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, laboratoriais, odontológicas e com materiais escolares dos menores, devendo sempre ser dar dada preferência à rede pública, quando disponível), sendo devidos a partir da citação e até que sobrevenha eventual alteração, devendo os valores ser depositados em conta fornecida pela genitora da menor ou entregue em mãos, mediante recibo, até o dia 10 (dez) de cada mês.

Estando a criança já inserida em núcleo familiar, a modificação da guarda deve ser deferida apenas se presentes circunstâncias excepcionais, ou seja, quando o atual lar não corresponder às expectativas de qualidade, de afeto e de educação. Assim, considerando que a genitora já exerce a guarda fática do infante desde seu nascimento, não havendo notícias que possam justificar eventual alteração imediata,
defiro a guarda provisória unilateral do menor em favor da genitora
. Expeça-se termo de guarda provisório.

Quanto à regulamentação do direito de convivência, aguarde-se, ao menos, a realização de audiência de conciliação/mediação
.

Ato contínuo
, determino
a inserção do processo em pauta de audiência preliminar de conciliação ou mediação (conforme a necessidade; CPC, art. 334, caput e § 1º
),cujo
ato será realizado por conciliador/mediador, a quem caberá, inclusive, pugnar pela realização de sessão suplementar, se for o caso (art. 334, § 2º). (
...)”
(ID.
161348496
, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Sem delongas, n
o que concerne aos alimentos provisórios fixados, a decisão
agravada não comporta reforma.

Com efeito, o dever de prestar alimentos aos filhos menores encontra fundamento no art. 229 da Constituição Federal e decorre do próprio poder familiar, sendo que sua fixação deve observar
o binômio necessidade-possibilidade
, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

Na hipótese dos autos,
o

A
gravante se insurge
contra a decisão que fixou a pensão alimentícia em um salário-mínimo, alegando não
possui
r
condições de arcar com
tais
valores.

Entretanto,
ainda que
sustente a ausência de condições para
pagamento do mencionado valor,
o Agravante não logrou demonstrar, de plano, sua atual inc
apacidade financeira
de modo a permitir a redução do montante fixado
, o que impõe a manutenção dos alimentos provisórios no patamar arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Ao contrário do alegado, o que se vê dos autos é que
restou
demonstrado que o
A
gravante possui plenas condições de arcar com os alimentos fixados, uma vez que aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.000,00, em razão de ocupar cargo público
como secretário
n
a

Prefeitura Municipal de
Tabaporã
, além de ser empresário individual,
como demonstra a
documentação acostada aos autos
de origem
(ID
. 157654931 e 157656358), conforme bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Logo,
diante da cognição sumária apresentada, não está demonstrada, de forma segura, a
im
possibilidade de o
A
grava
nte
arcar com o encargo
no
valor fixado, aspecto que ainda será apurado na origem.

Assim, no atual cenário apresentado, não há como alterar a verba alimentar fixada provisoriamente sem a devida dilação probatória e a oitiva, na origem, da parte contrária, uma vez que a definição dos alimentos depende do caso concreto, observando-se não só a necessidade de quem recebe, mas também a possibilidade de quem paga.

Aliás, sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...] De acordo com o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor dos alimentos devidos deve ser fixado na proporção das necessidades da reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Com a medida, visa-se sempre manter a proporcionalidade da pensão alimentícia segundo a situação fática dos envolvidos, garantindo-se a observância permanente e contínua ao binômio necessidade-possibilidade.
Até que haja uma melhor instrução probatória, a fim de aferir a real capacidade financeira do alimentante para custear a prestação alimentícia no importe pretendido, bem como as reais despesas da alimentada, não se justifica a majoração dos alimentos provisórios da forma como pretendida
.” (TJMT.
AI:
10161869820238110000, Re
l.

Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
,
j.
01/11/2023,
2ª
Câmara de Direito Privado,
DJe

09/11/2023) (
g.n
).

“
[...]
Não havendo elementos probatórios a respeito da capacidade financeira do alimentante, temerária a majoração liminar dos alimentos. Se durante a instrução processual houver modificação da situação fática, os alimentos poderão sofrer alteração
.” (TJMT
.
10086948920228110000 MT, Rel
.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho
,
j.
19/07/2022,
1ª
Câmara de Direito Privado,
DJe

22/07/2022) (
g.n
).

Desta feita, sopesado o binômio alimentar, não é possível, em cognição sumária, proceder à
modificação
dos alimentos, devendo-se aguardar a instrução processual, sendo possível que o
Juízo
de primeira instância altere os valores, caso julgue apropriado, após a análise das dem
ais provas no processo original,
mostrando-se
, no momento, adequado e proporcional
o valor fixado
, não havendo que se falar em ausência de elementos probatórios, como alegado pelo recorrente, já que
a decisão foi lastreada em
documentação idônea apresentada pela parte autora.

Por outro lado, no que tange à guarda do menor,
de fato,
assiste razão ao
A
gravante.

É que o
art. 1.583, §

2º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n
.
14.713/2023,
passou a
estabelece
r
a guarda compartilhada como
regra, só podendo ser afastada mediante desinteresse expresso de um dos genitores ou existência de elementos que os desabonem de exercê-la.

Assim, n
o caso em tela, verifica-se o manifesto interesse de ambos os genitores na guarda do menor, não havendo nos autos qualquer indício de incapacidade para o exercício do pod
er familiar por qualquer deles, de modo que
a fixação da guarda compartilhada
é medida que se impõe
, com residência base no lar materno,
de acordo
com o melhor interesse da criança.

Diante d
o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDECIR CHESSA
, tão somente para estabelecer a guarda compartilhada do
filho
menor em favor de ambos os genitores, mantendo-se a residência base com a genitora e preservando-se os alimentos provisórios fixados na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024